Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CALÚNIA, POR DUAS VEZES. PRELIMINARES: COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ARROLAMENTO INTEMPESTIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, II, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NE REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e ante a preclusão consumativa, não se conhece das manifestações apresentadas pela Defesa a título de acréscimo ao recurso de apelação outrora interposto.
2. Afasta-se a preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa, quando o rol de testemunhas apresentado pelo réu não obedece ao disposto no art. 396-A do CPP, justificando o indeferimento, porque operada a preclusão temporal.
3. O crime de calúnia pressupõe a falsa imputação da prática de fato definido como crime, de forma precisa e discriminada, capaz de trazer especificidade ao ato/fato atribuído àquela pessoa.
4. A imunidade profissional contemplada no art. 133 da CRFB e no art. 142, I, do CP, não alcança os casos de calúnia irrogada pelo advogado, em juízo, contra a magistrada atuante no feito, não havendo falar em indiferente penal e, conseguintemente, em atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III).
5. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de calúnia (CP, art. 138 c/c o art. 141, II, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP), evidenciadas pela coerência entre as declarações da vítima na instrução processual à luz da documentação colacionada, além da narrativa do acusado, responsável pelas petições desabonadoras em que afirma, de modo pormenorizado e individualizado, que a atividade da magistrada, na condução do feito, era permeada por prevaricação e no âmbito de uma organização criminosa, sendo inviável o pleito absolutório por falta de provas (CPP, art. 386, VII).
6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.
7. A causa de aumento do art. 141, II, do CP, incide para o delito cometido contra funcionário público em razão do exercício de suas funções
8. Em se tratando de continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações. Precedentes.
9. Em que pese a ocorrência de erro material na fixação da multa, é vedado a instância revisora corrigi-la de ofício se o recurso de apelação é exclusivo da Defesa, em virtude do “ne reformatio in pejus”.
10. Conforme art. 387, IV, do CPP, em havendo pedido por parte do Órgão Ministerial e fomentado o contraditório, cabe ao juízo criminal estabelecer o valor mínimo de indenização à vítima em razão do abalo moral ocasionado pela prática delitiva.
11. Apelação do réu conhecida e desprovida.